Tribunal: TJMT
Processo: 1002338-78.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002338-78.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cabimento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), VASCULAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - CNPJ: 10.321.128/0001-00 (AGRAVADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (ADVOGADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1002338-78.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Banco Safra S.A.

Agravada:
Vascular Comércio de Produtos Médicos Ltda. – ME

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXEBIÇÃO DE DOCUMENTOS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PROVA PERICIAL REALIZADA – ESCLARECIMENTO TÉCNICO NECESSÁRIO PARA A RESOLUÇÃO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA –SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM – ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – PROFERIDO NOVO
DECISUM
HOMOLOGANDO O LAUDO PERICIAL E DETERMINANDO O PAGAMENTO DO MONTANTE APURADO – DESOBEDIÊNCIA AO QUANTO DETERMINADO PELO TRIBUNAL – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.

No caso, o acórdão emitido pelo Tribunal anulou a r. sentença proferida na ação principal envolvendo as partes, motivo pelo qual deveria o magistrado, em obediência ao julgado superior, ter providenciado que todos os esclarecimentos necessários fossem prestados pelo perito, acerca da perícia técnica contábil realizada, e, posteriormente, proferido nova sentença, contudo, não foi o que ocorreu, restando evidente a ilegalidade do procedimento adotado, razão pela qual a anulação da decisão objurgada, bem como do próprio cumprimento de sentença, é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1002338-78.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Banco Safra S.A.

Agravada:
Vascular Comércio de Produtos Médicos Ltda. – ME

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo
Banco Safra S.A.,
em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença requerido pela
Vascular Comércio de Produtos Médicos Ltda. – ME
, homologou o cálculo pericial judicial, determinando a intimação do executado para o pagamento do montante de R$ 95.671,82 (noventa e cinco mil, seiscentos e setenta e um reais e oitenta e dois centavos), referente a restituição de valor apurado como indevido, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa e penhora, nos termos do art. 523, do CPC.

Inconformado, o agravante argui preliminarmente a nulidade absoluta da r. decisão agravada, ante o julgamento do RAC n. 1022389-94.2016.8.11.0041, que anulou a r. sentença proferida no feito de origem. No mérito, sustenta que todos os débitos ocorridos na conta corrente a título de seguros foram previstos e autorizados nas cláusulas contratuais e apólices, de modo que o laudo pericial não deve ser homologado. Segue sustentando,
que o seu crédito é superior ao débito apurado pelo laudo pericial
, não podendo ser penalizado com as cominações legais dispostas no art. 523, do CPC. Alega ainda, que a manutenção da r. decisão ensejará a restituição e o levantamento de valores, causando-lhe prejuízo. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi deferido (id. 119393451).

As informações foram prestadas (id. 120121962), mantendo a decisão.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta (id. 122769493).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1002338-78.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Banco Safra S.A.

Agravada:
Vascular Comércio de Produtos Médicos Ltda. – ME

V OT O

Cinge-se dos autos que a Vascular Comércio de Produtos Médicos Ltda. – ME e outros ajuizaram ação de revisão de contrato c/c exibição de documentos, repetição do indébito e indenização por dano moral em desfavor do Banco Safra S.A., tendo a MMª Juíza, sem sequer analisar a manifestação das partes quanto ao pedido de esclarecimentos acerca do laudo pericial judicial feito pela instituição financeira ré, julgado parcialmente procedente os pedidos iniciais, determinando, em todos os contratos firmados entre os litigantes, a incidência de correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento), devendo ser aplicada a taxa contratada de 13,95% (treze virgula noventa e cinco por cento), referente ao período descrito pelo perito judicial, de 16.06.2015 à 31.01.2016, além da restituição, de forma simples, da cobrança de seguros, no montante de R$ 181.671,02 (cento e oitenta e um mil, seiscentos e setenta e um reais e dois centavos), ante a não comprovação da contratação, condenando as partes ao pagamento pro rata das custas processuais, bem como da verba honorária sucumbencial (id. 54680737 – autos de origem).

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação (RAC n. 1022389-94.2016.8.11.0041), tendo este Tribunal dado provimento
ao apelo para cassar a r. sentença objurgada e determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, a fim de que seja prestado todos os esclarecimentos necessários pelo perito judicial acerca da perícia técnica contábil realizada
(id.
68810032 – autos de origem).

Após o transito em julgado do v. acórdão (id. 68810038), a condutora do feito deu continuidade ao cumprimento de sentença, que já havia sido requerido pela autora, determinando a intimação do perito para
“prestar informações conforme v. Acórdão”
, bem como a intimação das partes para manifestação (id. 68911258 – autos de origem).

Assim, o
expert
apresentou os esclarecimentos solicitados (id. 71654540 – autos de origem), tendo o banco réu pleiteado que o perito também se manifestasse quanto as conclusões apresentadas pelo seu assistente técnico (id. 72767061 – autos de origem), ao passo que a autora concordou com os termos do laudo pericial (id. 72575834 – autos de origem).

Posteriormente, de maneira surpreendente e até certo ponto espantosa, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que o perito apresentou todos os esclarecimentos necessários, homologou o laudo pericial contábil, determinando a intimação da instituição financeira para o pagamento do montante de R$ 95.671,82 (noventa e cinco mil, seiscentos e setenta e um reais e oitenta e dois centavos), referente a restituição de valor apurado como indevido, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa e penhora, nos termos do art. 523, do CPC (id. 72927983 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante,
arguindo preliminarmente a nulidade absoluta da r. decisão agravada, ante o julgamento do RAC n. 1022389-94.2016.8.11.0041, que anulou a r. sentença proferida no feito de origem, determinando o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento.

Com razão.
In casu
, pelo que se denota dos autos, resta incontroverso que o v. acórdão advindo deste Tribunal no julgamento do RAC n. 1022389-94.2016.8.11.0041, sob o fundamento da ocorrência de cerceamento do direito de defesa do banco réu, então apelante, nos termos do voto condutor, determinou
o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, a fim de que seja prestado todos os esclarecimentos necessários pelo perito judicial acerca da perícia técnica contábil realizada
(id. 68810032 – autos de origem), restando assim ementado,
verbis
:

“AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXEBIÇÃO DE DOCUMENTOS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO –
PROVA PERICIAL REALIZADA – DISCORDÂNCIA DAS PARTES – ALEGAÇÃO DE QUE OS SEGUROS FORAM CONTRATADOS – PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS AO PERITO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE – DEMANDA PARCIALMENTE PROCEDENTE – FUNDAMENTAÇÃO DE QUE O SEGURO NÃO FOI CONTRATADO – ESCLARECIMENTO TÉCNICO NECESSÁRIO PARA A RESOLUÇÃO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA
.

In casu, evidenciada a necessidade de maior instrução probatória acerca do quanto alegado pelas partes, deve ser anulada a sentença que acolheu na íntegra o laudo pericial judicial, afim de que o expert do juízo proceda ao esclarecimento dos pontos técnicos levantados pelas partes, nos termos do quanto disposto no art. 477, §2º, do CPC, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF
.”
(3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 22.09.2021 – negritei)

À vista disso, repiso ser de clareza solar que o v. acórdão emanado deste Tribunal anulou a r. sentença proferida na ação principal envolvendo as partes, motivo pelo qual, com o devido respeito, deveria a condutora do feito, em obediência ao julgado superior, ter providenciado que todos os esclarecimentos necessários fossem prestados pelo perito judicial, acerca da perícia técnica contábil realizada, e, posteriormente, proferido nova sentença, contudo, não foi o que ocorreu.

Na verdade, é deveras surpreendente, para dizer o mínimo, o teor da r. decisão proferida pela MMª Juíza, pois, em flagrante descumprimento a ordem emanada por este Tribunal, reafirmo, apenas determinou a intimação do perito para
“prestar informações conforme v. Acórdão”
, bem como a intimação das partes para manifestação (id. 68911258 – autos de origem), para, logo em seguida, homologar o mesmo laudo pericial contábil, determinando a intimação da instituição financeira, ora agravante, para o pagamento do montante de R$ 95.671,82 (noventa e cinco mil, seiscentos e setenta e um reais e oitenta e dois centavos), referente a restituição de valor apurado como indevido (id. 72927983 – autos de origem).

Ora, é comezinho no direito que a cassação e/ou anulação de uma sentença, por cerceamento ao direito de defesa, exige a regularização da instrução processual que originou a sua nulidade, bem como o proferimento de nova decisão, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

Com efeito, a forma de condução do feito eleita pela d. magistrada, no caso específico dos autos, contraria o devido processo legal, uma vez que deu continuidade ao cumprimento de sentença, cujo título judicial que a sustenta foi cassado por determinação do Tribunal de Justiça, restando evidente a sua manifesta ilegalidade.

Outro não é o entendimento do c. STJ, confira,
verbis
:

“AÇÃO REINTEGRATÓRIA DE POSSE COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
AUSÊNCIA DA NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA
. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA MULTA DO ARTIGO 538, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Evidenciada a necessidade de produção de provas requeridas pela ré, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal
.

2. No caso concreto, foi reconhecido pelo Tribunal Estadual que o julgamento antecipado importou em supressão de provas necessárias à comprovação de fatos controvertidos, pertinentes e relevantes, e a respeito dos quais não existe nos autos prova suficiente à formação de séria convicção.

3. Recurso especial parcialmente provido apenas para afastar a multa do artigo 538, parágrafo único do CPC.”
(STJ, REsp n. 661.009/ES, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 19.10.2010 – negritei)

“GARANTIA - OCORRÊNCIA DE FRAUDE - PROVA ORAL REQUERIDA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA.

Alegações de fraude suscitadas nos autos, mormente havendo notícia da ocorrência de outros tantos fatos semelhantes envolvendo a recorrida. Necessidade de ampla produção de provas. Cerceamento de defesa configurado
.

2. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ, REsp n. 1.095.479/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.03.2010 – negritei)

Já tive a oportunidade de votar matéria semelhante, citando que
“acolho a súplica recursal para anular a decisão que homologou o laudo pericial e determinar que se reabra a instrução probatória
, procedendo-se os esclarecimentos técnicos junto ao perito do juízo, não sendo recomendável ao menos por ora a realização imediata de nova perícia
”
(RAI n. 1003090-26.2017.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 06.09.2017 – negritei).

Assim, permaneço com o entendimento que o feito deve ser melhor instruído, com o proferimento de nova sentença, conforme determinado no aludido acórdão transitado em julgado (id. 68810032 – autos de origem),

que não trará prejuízo algum às partes, pelo contrário, já que possibilitará a correta elucidação da questão no mérito.

Assim, ficou evidenciado no caso vertente que a r. decisão agravada desobedeceu o quanto decidido por este Tribunal nos autos do RAC n. 1022389-94.2016.8.11.0041.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, a r. decisão objurgada deve ser anulada, por desobediência ao quanto decidido por este Tribunal, assim como o cumprimento de sentença requerido pela exequente, ora agravada, devendo o perito judicial esclarecer todos os pontos levantados pelas partes acerca da perícia técnica contábil realizada e, após o encerramento da instrução processual, ser proferida nova sentença, conforme determinado no v. acórdão transitado em julgado
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022